Tribunal: TJMT
Processo: 1030640-43.2024.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030640-43.2024.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[B. Z. S. - CPF: 111.250.811-20 (EMBARGADO), DARLLYN KARINE COSTA DAS CHAGAS - CPF: 048.592.951-10 (ADVOGADO), ADA CONCEICAO PEREIRA ZUQUI - CPF: 734.893.951-15 (EMBARGANTE), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (EMBARGANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), ADA CONCEICAO PEREIRA ZUQUI - CPF: 734.893.951-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CINTIA GALVAO VERISSIMO - CPF: 355.215.768-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO - ATRASO DE VOO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – TEMA 1417 DO STF – INAPLICÁVEL -
VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO -
EMBARGOS REJEITADOS

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1030640-43.2024.8.11.0002

EMBARGANTE: TAM LINHAS AÉREAS S/A

EMBARGADA:

B.Z.S, REPRESENTADO POR SUA GENITORA, ADA CONCEIÇÃO PEREIRA ZUQUI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
TAM LINHAS AÉREAS S/A,
contra acórdão dessa Câmara (Id. 349719868), que à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença vergastada.

Inconformada, a embargante sustenta em suas razões a
existência de omissões no acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação e manteve a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em decorrência de atraso de voo.

Argumenta que o acórdão deixou de analisar questões essenciais para o deslinde da controvérsia, configurando violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, que estabelece o princípio da fundamentação das decisões judiciais.

A embargante aponta que o acórdão não enfrentou a questão da não aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica e das normativas da ANAC ao caso concreto, o que configuraria violação aos artigos 22, incisos I e X, 21, inciso XII, alínea "c", 174 e 178 da Constituição Federal.

Sustenta que a competência privativa da União para legislar sobre direito aeronáutico e para explorar a navegação aérea impõe a aplicação prioritária da legislação aeronáutica específica em detrimento do Código de Defesa do Consumidor.

Defende que o artigo 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica, incluído pela Lei no 14.034/2020, condiciona a indenização por dano extrapatrimonial à demonstração efetiva do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro, ônus que não teria sido cumprido pela parte embargada.

Argumenta que o mero atraso de voo, quando há reacomodação do passageiro, não configura, por si só, dano moral indenizável, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Alega ainda que houve omissão quanto à análise dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade na fixação da indenização por danos morais, que considera manifestamente excessiva e desproporcional às circunstâncias do caso concreto.

Afirma que a parte foi imediatamente realocada em voo posterior com assentos disponíveis embargada, recebendo hospedagem e alimentação, chegando ao destino final sem qualquer comprovação de abalo físico ou psicológico.

Sustenta que a não observância das Resoluções da ANAC, especialmente a Resolução no 400/2016, também configura violação constitucional, uma vez que a competência regulatória do setor aeronáutico foi delegada pela União à agência reguladora, conforme validado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 5.906.

Argumenta que a manutenção da condenação no patamar fixado causará enriquecimento ilícito da parte embargada, que não comprovou os danos alegados, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, que considera normas constitucionais implícitas.

Forte nesses argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para sanar as omissões apontadas e reformar o acórdão, ou subsidiariamente, que sejam expressamente ventilados os dispositivos legais indicados para fins de prequestionamento (Id.
352078875
).

A parte embargada ofertou as contrarrazões, pugnando pela aplicação da multa prevista no artigo 1026, § 2o do CPC, pugnando, ao final, pela rejeição dos aclaratórios (Id.
357232394).

É o relatório.

V O T O

DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar suposto vício no acórdão, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO -ATRASO DE VOO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – TEMA 1417 DO STF – INAPLICÁVEL - SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

A empresa de transportes aéreos responde objetivamente pelos prejuízos morais causados ao consumidor, em decorrência da falha na prestação do serviço, no tocante a atraso superior a 10 horas, sem qualquer comunicação prévia, o que enseja a indenização por danos morais, sendo cabível a manutenção do quantum indenizatório, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A chegada tardia da aeronave, configura fortuito interno e não autoriza a suspensão do processo com base no Tema 1.417 do STF”.

P
ara tanto, a embargante opõe os presentes embargos declaratórios sob a alegação de omissão no acórdão,
afirmando que o mero atraso de voo, quando há reacomodação do passageiro, não configura, por si só, dano moral indenizável, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Alega ainda que houve omissão quanto à análise dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade na fixação da indenização por danos morais, que considera manifestamente excessiva e desproporcional às circunstâncias do caso concreto.

Argumenta que a manutenção da condenação no patamar fixado causará enriquecimento ilícito da parte embargada, que não comprovou os danos alegados, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, que considera normas constitucionais implícitas.

Pois bem. Em que pese as razões recursais expostas pela parte embargante, razão não lhe assiste.

Isso porque, no caso concreto, o acórdão embargado adotou fundamentação suficiente e adequada para manter a condenação por danos morais, reconhecendo a falha na prestação do serviço e a observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório.

A embargante invoca o artigo 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica, que condiciona a indenização por dano extrapatrimonial à demonstração efetiva do prejuízo. Ocorre que o acórdão embargado reconheceu a falha na prestação do serviço, o que, por si só, em casos de atraso significativo de voo, configura dano moral in re ipsa, dispensando prova específica do abalo psicológico. Não há, portanto, omissão quanto a esse ponto.

No que tange às normativas da ANAC, especialmente a Resolução no 400/2016, o cumprimento dos deveres de assistência material ao passageiro não afasta a responsabilidade civil por danos morais decorrentes da falha na prestação do serviço. O acórdão não estava obrigado a analisar especificamente cada normativa administrativa quando a fundamentação adotada já era suficiente para o julgamento.

A alegação de que o quantum indenizatório é excessivo e viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade não configura omissão. O acórdão embargado expressamente consignou a observância a tais princípios na fixação da indenização. O fato de a embargante discordar do valor arbitrado não torna o julgado omisso, obscuro ou contraditório.

Logo,
o acerto ou desacerto da decisão embargada não constitui nenhuma das hipóteses enumeradas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que negou provimento ao recurso da instituição financeira e deu parcial provimento ao recurso adesivo do autor, apenas para fixar o termo inicial dos juros moratórios. As partes alegam, respectivamente, omissões quanto à compensação e aos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto à compensação dos valores pagos e aos juros moratórios; e (ii) saber se, no caso de provimento parcial do recurso adesivo, é cabível a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrentou expressamente as questões relativas à compensação e aos juros moratórios, não havendo omissão ou obscuridade.

A jurisprudência do STJ firmou entendimento no Tema Repetitivo no 1.059, no sentido de que a majoração dos honorários de sucumbência pressupõe o desprovimento integral do recurso. Assim, não se aplica ao caso de provimento, ainda que parcial, do recurso adesivo.

Os embargos demonstram intenção de rediscutir matéria já decidida, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão examina expressamente os pontos controvertidos. 2. A majoração dos honorários advocatícios, prevista no art. 85, § 11, do CPC, não se aplica quando há provimento, ainda que parcial, do recurso.”
(N.U 1002042-93.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2025, Publicado no DJE 06/07/2025).

Os presentes embargos revelam nítido caráter infringente, buscando a modificação do julgado por meio de recurso inadequado. Todavia, considerando que a embargante apresentou fundamentação jurídica e não se verifica intuito manifestamente protelatório, deixo de aplicar a multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

Com essas razões, considerando que os embargos de declaração não servem como meio de materialização de controvérsia com o fito de prequestionamento para recurso especial e extraordinário,
REJEITO
os presentes aclaratórios, já que não atendem as exigências das regras elencadas no
artigo 1.022 do CPC.

A
dvirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026